Tribunal: STJ
Processo: 2604066-97.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936467 - MG(2025/0173764-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESCANDINÁVIA VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA YURI FURUYA RODRIGUES - SP421587
MARCELO SEMEDO BARCO - SP186078
AGRAVADO
: NIVIA RAMOS MARTINS
AGRAVADO
: DREIFFUS PAULO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDMAR MORAIS DE OLIVEIRA - MG203198
DONNER RODRIGUES QUEIROZ - MG200490
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial, mantida em juízo de retratação,
com remessa ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do
§ 4o, do
art. 1.042,
CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento, nos autos de exceção de pré-
executividade em execução, sobre a penhorabilidade de imóvel alegadamente
protegido como bem de família.
3. A Corte de origem acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a
impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, e cancelou a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do CPC; (ii) saber se a decisão violou o
art. 1.022
do CPC ao desconsiderar coisa julgada formada em embargos de terceiro;
art. 502
(iii) saber se a decisão afrontou o
do CPC por não observar os limites
art. 503
objetivos da coisa julgada; (iv) saber se houve ofensa ao
do CPC pela
art. 505
rediscussão de questão já decidida; (v) saber se incidiu o
do CPC ao
art. 508
repelir alegações posteriores de impenhorabilidade após o trânsito em julgado; e
(vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de alegar
impenhorabilidade após a arrematação.
Documento eletrônico VDA55323899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9189a28e-868e-4c8a-ae58-30983f409c33

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão local enfrentou a
art. 1.022
controvérsia de modo claro e objetivo ao aplicar a
e rejeitar os
Lei n. 8.009/1990
embargos de declaração por ausência de vícios.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegadas violações aos arts. 502, 503,
505 e 508 do CPC, por ausência de prequestionamento mesmo após os embargos
de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação desta Corte sobre a proteção integral do bem de família e a
inviabilidade de penhora de fração ideal de imóvel indivisível destinado à moradia.
8. Não se verifica o dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico e de
similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 502, 503, 505 e 508 do CPC. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação desta Corte sobre impenhorabilidade de bem de família e inviabilidade
de penhora de fração ideal de imóvel indivisível. 3. Não há dissídio jurisprudencial
sem cotejo analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 85 §11, 502, 503, 505, 508, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.029 §1o e 1.042 §4o;
arts. 1o e 5o; RISTJ,
§1o; CF,
Lei n. 8.009/1990,
art. 255
III.
art. 105
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.958.421/SC,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
29/9/2025;
AREsp n. 2.887.248/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9189a28e-868e-4c8a-ae58-30983f409c33

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9189a28e-868e-4c8a-ae58-30983f409c33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936467 - MG(2025/0173764-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESCANDINÁVIA VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA YURI FURUYA RODRIGUES - SP421587
MARCELO SEMEDO BARCO - SP186078
AGRAVADO
: NIVIA RAMOS MARTINS
AGRAVADO
: DREIFFUS PAULO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDMAR MORAIS DE OLIVEIRA - MG203198
DONNER RODRIGUES QUEIROZ - MG200490
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial, mantida em juízo de retratação,
com remessa ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do
§ 4o, do
art. 1.042,
CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento, nos autos de exceção de pré-
executividade em execução, sobre a penhorabilidade de imóvel alegadamente
protegido como bem de família.
3. A Corte de origem acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a
impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, e cancelou a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do CPC; (ii) saber se a decisão violou o
art. 1.022
do CPC ao desconsiderar coisa julgada formada em embargos de terceiro;
art. 502
(iii) saber se a decisão afrontou o
do CPC por não observar os limites
art. 503
objetivos da coisa julgada; (iv) saber se houve ofensa ao
do CPC pela
art. 505
rediscussão de questão já decidida; (v) saber se incidiu o
do CPC ao
art. 508
repelir alegações posteriores de impenhorabilidade após o trânsito em julgado; e
(vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de alegar
impenhorabilidade após a arrematação.
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão local enfrentou a
art. 1.022
controvérsia de modo claro e objetivo ao aplicar a
e rejeitar os
Lei n. 8.009/1990
embargos de declaração por ausência de vícios.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto às alegadas violações aos arts. 502, 503,
505 e 508 do CPC, por ausência de prequestionamento mesmo após os embargos
de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação desta Corte sobre a proteção integral do bem de família e a
inviabilidade de penhora de fração ideal de imóvel indivisível destinado à moradia.
8. Não se verifica o dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico e de
similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 502, 503, 505 e 508 do CPC. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação desta Corte sobre impenhorabilidade de bem de família e inviabilidade
de penhora de fração ideal de imóvel indivisível. 3. Não há dissídio jurisprudencial
sem cotejo analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 85 §11, 502, 503, 505, 508, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.029 §1o e 1.042 §4o;
arts. 1o e 5o; RISTJ,
§1o; CF,
Lei n. 8.009/1990,
art. 255
III.
art. 105
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.958.421/SC,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
29/9/2025;
AREsp n. 2.887.248/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESCANDINÁVIA
VEÍCULOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, mantida em
juízo de retratação, com remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça nos
termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls. 790-792). Alega a
art. 1.042,
parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo deve ser rejeitado,
sustenta a inadmissibilidade do REsp por ausência de violação à lei federal,
inexistência de divergência jurisprudencial e deficiência de fundamentação
(Súmula n. 284 do STF), requer a condenação da agravante por litigância de má-fé
e a aplicação das sanções dos arts. 77, § 2o, e 81 do Código de Processo Civil,
além de honorários sucumbenciais (
(fls. 832-839).
Tema 1.076/STJ)
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em agravo de instrumento nos
autos de exceção de pré-executividade.
O julgado foi assim ementado (fl. 511):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS - PRECLUSÃO LÓGICA - BEM DE
FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE.
Incabível a concessão da gratuidade judiciária à parte que, ao interpor o recurso de
apelação, efetua o pagamento das custas recursais, demonstrando ter capacidade de
arcar com as despesas do processo.
Ficando demonstrado nos autos que o imóvel é considerado bem de família, inviável
a constrição, nos termos do
° da
devendo ser protegido em sua
art. 1
Lei no 8.009/90,
integralidade.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nos termos
seguintes (fls. 682-691):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - NÃO
DEMONSTRADOS - INCONFORMISMO COM A DECISÃO.
- Considerando que nas razões dos embargos a embargante não apresenta
qualquer um dos vícios previstos no
do CPC, a rejeição do aludido
art. 1.022
recurso é medida que se impõe, o qual não tem por finalidade revisar ou anular o
acórdão recorrido.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 502, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
desconsiderado coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro n.o
0702.140.083.446, que já teriam decidido sobre a penhorabilidade do imóvel;
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

b) 503, do Código de Processo Civil, já que a decisão anterior teria força
de lei nos limites do que foi decidido, impedindo nova apreciação da
impenhorabilidade;
c) 505, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria decidido
novamente questão já decidida relativa à mesma lide, sem hipótese legal;
d) 508, do Código de Processo Civil, porquanto, após o trânsito em
julgado da decisão que determinou a penhora, considerar-se-iam repelidas
alegações posteriores de impenhorabilidade;
e) 1.022, do Código de Processo Civil, visto que os embargos de
declaração teriam sido rejeitados sem sanar omissões sobre coisa julgada,
preclusão, arrematação pretérita e inadequação da via; e
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela impenhorabilidade do
bem de família antes de consumada a arrematação, divergiu do entendimento dos
precedentes indicados (
AgRg no Ag
; AgInt no
REsp 1536888/GO;
458.869/RJ
, que vedariam a alegação de impenhorabilidade após a
REsp 1586269/MG)
lavratura e assinatura do auto de arrematação.
Requer o provimento do recurso para restabelecer a decisão de primeiro
grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento
da execução com a efetivação da arrematação do imóvel; requer ainda o
reconhecimento da preclusão e da coisa julgada.
Contrarrazões às fls. 764-771 e 810-817.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, na execução, rejeitou a exceção de pré-
executividade e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, tendo o
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

Tribunal de origem reformado para declarar a impenhorabilidade do imóvel por ser
bem de família.
Passo à análise das supostas violações.
I –
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
O
do CPC disciplina o cabimento dos embargos de declaração
art. 1.022
para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que
o Tribunal de origem deixou de enfrentar questões relevantes, como coisa julgada,
preclusão, arrematação pretérita e inadequação da exceção de pré-executividade.
Contudo, conforme se extrai do acórdão dos embargos de declaração, a
Corte local concluiu inexistirem os vícios alegados, consignando que o decisum
enfrentou suficientemente a controvérsia à luz da impenhorabilidade do bem de
família, reputando os aclaratórios como mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
Confira-se, para fins de contextualização, trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 516-519):
“Tratam os autos de exceção de pre-executividade na qual os agravantes
sustentam a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.
Alegaram serem proprietários de 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorados
nos autos, matriculado sob os números 60.733.
Sobre a impenhorabilidade dos bens de família, o
o da
dispõe:
art. 1
Lei no 8.009/90
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se
assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os
equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
Compulsando os autos, verifica-se que foi penhorada a fração ideal do imóvel
pertencente ao Executado, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) da
propriedade do lote 03-A da quadra 123, matrícula no 60.733 do 2o Registro de
imóveis de Uberlândia/MG.
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

Entretanto, apesar de ser permitida a penhora sobre fração ideal do imóvel que
pertence ao Executado, o Embargante comprovou às fls.
que reside no imóvel
16/23
objeto da constrição, atraindo, desta forma, a aplicação da Lei no 8.009/90.
Sendo assim, ficando demonstrado nos autos que o imóvel se enquadra na hipótese
de bem de família, inviável a sua constrição, nos termos do
o da Lei sobredita.
art. 1
Releva notar que, apesar de o devedor inadimplente ser proprietário de 50% do lote
03-A da quadra 123 de matrícula no 60.733 do 2o Registro de imóveis de
é aplicável ao caso o
o da
abaixo transcrito,
Uberlândia/MG,
art. 5
Lei 8.009/90,
devendo a sentença ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel,
uma vez que se trata de bem de família.
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para
moradia permanente.
Com efeito, o bem objeto da controvérsia deve ser protegido em sua integralidade,
pois, possibilitar a sua alienação forçada na razão de 50% sobre a propriedade iria
contrariar a razão de ser da
uma vez que o Embargante perderia a
Lei no 8.009/90,
sua única residência, violando-se, assim, o direito constitucional à moradia previsto
no
o da Constituição Federal, in verbis:
art. 6
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
(...)
Corrobora este entendimento o julgamento da apelação cível oposta nos
embargos à execução conexa a esta demanda,
no
recurso
1.0702.13.030045-3/001
(...)
Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
e
RECURSO
acolho a exceção de pré-executividade para declarar a impenhorabilidade do imóvel
consistente no lote 03-A da quadra 123 de matrícula no 60.733 do 2o Registro de
imóveis de
e, em consequência, cancelo a penhora realizada sobre o
Uberlândia/MG
imóvel ora citado.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II –
do Código de Processo Civil
Art. 502
O
do Código de Processo Civil consagra a autoridade da coisa
art. 502
julgada material, impedindo que a decisão judicial transitada em julgado seja
novamente discutida entre as mesmas partes, sobre a mesma causa de pedir e
pedido.
A recorrente sustenta que teria havido violação à coisa julgada formada
nos Embargos de Terceiro n. 0702.140.083.446, que teriam definido a
penhorabilidade do imóvel, obstando nova análise da matéria em sede de exceção
de pré-executividade.
Todavia, o acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a
impenhorabilidade do bem com fundamento na
a partir da
Lei n. 8.009/1990,
comprovação de que o imóvel constitui residência da entidade familiar, sem
enfrentar expressamente a tese de coisa julgada. A matéria ora invocada não foi
objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, nem mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento, incide o óbice da
Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia, o que inviabiliza o conhecimento
da alegada violação ao
do CPC.
art. 502
III –
do Código de Processo Civil
Art. 503
O
do CPC dispõe que a decisão judicial faz coisa julgada nos
art. 503
limites da questão principal expressamente decidida, atribuindo-lhe força de lei
entre as partes.
A tese recursal afirma que a decisão anterior teria força vinculante
suficiente para impedir a rediscussão da impenhorabilidade do imóvel, sob pena de
afronta à autoridade da coisa julgada.
Entretanto, inexiste pronunciamento explícito do Tribunal de origem
acerca da eficácia preclusiva do julgado anterior, esbarrando a tese na ausência de
prequestionamento (
.
Súmula 282/STF)
IV –
do Código de Processo Civil
Art. 505
O
do CPC veda que o juiz decida novamente as questões já
art. 505
decididas relativas à mesma lide, ressalvadas as hipóteses legais.
A recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria reexaminado
matéria já definitivamente decidida, relativa à penhorabilidade do imóvel.
O acórdão recorrido, contudo, não reconheceu a existência de coisa
julgada impeditiva, limitando-se a apreciar a incidência da proteção legal conferida
ao bem de família, com base em prova atual da residência dos executados no
imóvel. Não houve pronunciamento específico acerca da suposta reiteração
indevida de decisão anterior.
Dessa forma, inexiste debate explícito sobre a aplicação do
do
art. 505
CPC, o que caracteriza ausência de prequestionamento, atraindo novamente a
incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
V –
do Código de Processo Civil
Art. 508
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

O
do CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão,
art. 508
consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia ter
oposto no processo.
A recorrente defende que, após o trânsito em julgado da decisão que
determinou a penhora, estaria preclusa qualquer alegação posterior de
impenhorabilidade do bem.
Todavia, o Tribunal de origem não analisou a tese sob o prisma da
preclusão consumativa ou lógica prevista no
do CPC, tendo decidido
art. 508
exclusivamente à luz da natureza jurídica do imóvel como bem de família,
reputando a matéria cognoscível em exceção de pré-executividade.
A inexistência de manifestação expressa sobre o alcance do
do
art. 508
CPC, mesmo após os embargos de declaração, impede o conhecimento da alegada
violação, por ausência de prequestionamento (
.
Súmula n. 282/STF)
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ para o caso presente.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL.
IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. RECONHECIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela
impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de
desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.
2. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for
possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo,
levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do
caso. Situação não demonstrada na hipótese em tela.
3. Não há se falar em existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema na
medida em que os precedentes indicados nas razões recursais já foram superados
pela atual jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.958.421/SC,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA
E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que inadmitiu o especial por ausência de indicação clara de dispositivo
federal (Súmula n. 284 do STF), não demonstração de violação aos arts. 223, 485,
VI, 502, 674, 675, 835 e 843 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência
de cotejo analítico, falta de similitude fática e não comprovação de divergência.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro, em que se discutiu a
penhorabilidade de fração ideal de imóvel residencial sob a proteção da
diante da alegada possibilidade de divisão e da natureza
Lei n. 8.009/1990,
possessória dos direitos. O valor da causa foi fixado em R$ 18.987,42.
3. A sentença julgou pela impenhorabilidade do bem de família, determinou o
levantamento da constrição.
4. A Corte de origem manteve a impenhorabilidade integral por
impossibilidade de divisão cômoda e singeleza do imóvel, desproveu o recurso e
majorou honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há nove questões em discussão: (i) saber se os embargos de terceiro foram
intempestivos à luz do
do CPC; (ii) saber se faltou legitimidade ativa aos
art. 675
embargantes nos termos do
do CPC;
art. 674
(iii) saber se houve coisa julgada e preclusão, impondo extinção por ausência
de interesse de agir, com base nos arts. 223, 267, 485, VI, 502 e seguintes do CPC
XXXVI, da CF; (iv) saber se é possível a penhora de direitos, inclusive
c/c art. 5,
possessórios, conforme o
XIII, do CPC; (v) saber se, por se tratar de bem
art. 835,
indivisível, é viável a alienação integral com reserva de preferência, nos termos do
do CPC; (vi) saber se a proteção possessória do
do CC autoriza a
art. 843
art. 1.210
constrição de direitos possessórios; (vii) saber se a posse mansa e pacífica, à luz do
do CC, reforça a penhorabilidade; (viii) saber se a Súmula n. 237 do STF,
art. 1.242
ao admitir usucapião em defesa, evidencia viabilidade de penhora de direitos
possessórios; e (ix) saber se há dissídio jurisprudencial pela alínea c, com devido
cotejo analítico e similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Matéria constitucional (art. 5, XXXVI, da CF) é incabível em recurso
especial; o conhecimento direto implicaria usurpação da competência do STF (arts.
105, III, e 102, III, da CF).
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

5. Quanto à intempestividade (art. 675 do CPC), o acórdão reconheceu a
ausência dos marcos legais de adjudicação, alienação ou arrematação, e sua revisão
demandaria reexame de provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ, além de
deficiência de impugnação específica (Súmula n. 284 do STF).
6. Sobre a legitimidade ativa (art. 674 do CPC), a Corte local afirmou a posse
direta e a ameaça à moradia, conclusão fática insuscetível de revisão (Súmula n. 7
do STJ), também com deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
7. A alegação de coisa julgada e preclusão (arts. 223, 267, 485, VI, 502 e
seguintes do CPC) não prospera, pois a impenhorabilidade foi enfrentada no juízo
da execução e permanece prequestionada (art. 1.025 do CPC); a revisão exigiria
reexame probatório (Súmula n. 7 do STJ) e carece de correlação específica (Súmula
n. 284 do STF).
8. Quanto à penhora de direitos (art. 835, XIII, do CPC) e à alienação de bem
indivisível (art. 843 do CPC), a conclusão pela indivisibilidade e pela
impossibilidade de divisão cômoda impede a constrição parcial, hipótese que atrai
as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
9. Em relação aos arts. 1.210 e 1.242 do CC e à Súmula n. 237 do STF, a
proteção possessória reconhecida reforça a qualificação do imóvel como bem de
família; a reforma demandaria revaloração probatória (Súmula n. 7 do STJ) e não há
demonstração específica de ofensa direta (Súmula n. 284 do STF).
10. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática; a incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o
conhecimento pela alínea c, e o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há
deficiência de fundamentação, inclusive por falta de impugnação específica de
fundamentos autônomos. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
fático-probatório sobre marcos de tempestividade, posse e destinação residencial. 3.
Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação desta Corte sobre impenhorabilidade de bem de família indivisível e
inviabilidade de penhora de fração ideal sem desmembramento. 4. Matéria
constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a
competência do STF. 5. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude
fática, o que não foi demonstrado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 267, 485, 502, 674, 675, 835,
843, 1.025; CC, arts. 1.210, 1.242; CF, arts. 5, 105, 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.882.355/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
19/8/2024;
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2142788/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
20/4/2023;
AREsp n. 2017055/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/5/2022;
AREsp n. 2197374/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025;
Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7, 83. (
relator
AREsp n. 2.887.248/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.

VII - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio quanto à impossibilidade de alegar
impenhorabilidade após a arrematação, citando precedentes do STJ. O acórdão
recorrido concluiu que o imóvel é bem de família e deve ser protegido em sua
integralidade, cancelando a penhora (fls. 516-519), sem afirmar a consumação da
arrematação, destacando a residência e a indivisibilidade do bem.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55064993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:47
Código de Controle do Documento: 4a91725d-7842-41fe-804e-c2652ca858ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.936.467 / MG
Número Registro: 2025/0173764-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01264479220188090000
06308148820108130702
10000232604058000
10000232604058001
10000232604058002
10000232604058003
10000232604058004
1264479220188090000
26040669720238130000 6308148820108130702
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESCANDINÁVIA VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO SEMEDO BARCO - SP186078
JESSICA YURI FURUYA RODRIGUES - SP421587
AGRAVADO
: NIVIA RAMOS MARTINS
AGRAVADO
: DREIFFUS PAULO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EDMAR MORAIS DE OLIVEIRA - MG203198
DONNER RODRIGUES QUEIROZ - MG200490
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 666038f8-08c5-4cfb-ac4d-0079cd1ad0d3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 666038f8-08c5-4cfb-ac4d-0079cd1ad0d3